Tribunal: TJMT
Processo: 1006153-62.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração no Recurso Especial na Apelação Cível n. 1006153-62.2019.8.11.0041
Embargante: Ana Cláudia Vicente Nunes
Embargado: Emanoel Rosa de Oliveira Júnior
Embargos de Declaração no Recurso Especial na Apelação Cível n. 1006153-62.2019.8.11.0041
Embargante: Camila Nunes Guimarães Kuhn
Embargado: Emanoel Rosa de Oliveira Júnior
Vistos.
· Dos embargos de declaração opostos por Ana Cláudia Vicente Nunes (id 112828968)
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Ana Cláudia Vicente Nunes, em face da decisão que admitiu os recursos especiais interpostos por Emanoel Rosa de Oliveira Júnior e por Idê Gonsalves Guimarães e outros, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, e manteve o efeito suspensivo concedido pela decisão id 104885465.
A embargante aduz, em síntese, que “ao analisar o Recurso Especial interposto por Idê Gonçalves Guimarães (ID 104885465), Vossa Excelência, deferiu o pedido de efeito suspensivo, suspendendo, portanto, os efeitos do r. acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara de Direito Privado (...)”.
Afirma que não foi analisada a petição id 106730475, em que requereu que o efeito suspensivo não atingisse seu bem, constrito por ordem do Juízo “a quo”, e liberado por unanimidade e, com a anuência de todas as partes no Tribunal “ad quem”.
Requer o acolhimento dos embargos para que seja suprida a omissão na decisão id 110427480 e que o requerimento da embargante no id 110427480 seja enfim apreciado e por medida de direito, deferido.
Recurso tempestivo (id 112828486).
A parte embargada, apesar de intimada, não se manifestou, conforme certidão id 115822487.
É o relatório. Decido.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Partindo dessa premissa, constata-se a existência de omissão no julgado.
Com efeito, constata-se a ausência de apreciação do pleito id 106730475, razão pela qual passa-se a sua análise.
Em exame do requerimento de efeito suspensivo, contido nas razões do recurso especial interposto por Idê Gonsalves Guimarães, verifica-se que a pretensão era exclusivamente a de obstar o levantamento de valores do Grupo Reical, limitando-se, pois, à discussão acerca das quotas sociais da empresa.
Nesse contexto, não houve nenhuma impugnação quanto ao imóvel da ora embargante, Ana Cláudia Vicente Nunes, seja nas razões dos recursos especiais, seja em manifestação sobre os presentes aclaratórios.
Diante desse quadro, impõe-se a necessidade de se alterar a decisão id 104885465, para fazer constar que não ficam suspensos os efeitos do acórdão id 110427480, exarado na Apelação n. 1006153-62.2019.8.11.0041, que se refere exclusivamente à cessação da indisponibilidade do apartamento 1.301 do Edifício Park Vila Bella, situado na rua Oriente Tenuta, n. 268, Bairro Consil, nesta Capital.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.022, II, do CPC, é o caso de acolhimento dos embargos de declaração opostos por Ana Cláudia Vicente Nunes.
· Dos embargos de declaração opostos por Camila Nunes Guimarães Kuhn (id 112940953)
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Camila Nunes Guimarães Kuhn, em face da decisão que admitiu os recursos especiais interpostos por Emanoel Rosa de Oliveira Júnior e por Idê Gonsalves Guimarães e outros, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, e manteve o efeito suspensivo concedido pela decisão id 104885465.
A embargante aduz, em síntese, que “a decisão de id. 110427480 é OMISSA no que tange a apreciação dos requisitos de admissibilidade referentes ao Recurso Especial interposto por EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA GUIMARÃES em face do capítulo do acórdão que julgou a apelação interposta pela ora Embargante”.
Afirma que “na decisão que admitiu os Recursos Especiais interpostos, verifica-se que esta Vice-Presidência não apreciou os requisitos de admissibilidade referentes ao recurso deste capítulo do acórdão, em nada se referindo seja ao recurso especial, seja às contrarrazões apresentadas, que tem por objeto a ilegitimidade passiva da Embargante”.
Requer o acolhimento dos embargos para que esta Vice-Presidência realize o juízo de admissibilidade do recurso especial interposto contra o acórdão que julgou a apelação provida de Camila Nunes Guimarães Kuhn.
Recurso tempestivo (id 113125458).
A parte embargada se manifestou na petição id 115181476.
É o relatório. Decido.
Em que pese os argumentos expendidos pela embargante, consignou-se na decisão de admissão do recurso especial que “em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados”. (id. 110427480 - Pág. 6)
Com efeito, nos termos do parágrafo único do artigo 1.034 do CPC, admitido o recurso especial por um fundamento, devolve-se ao Tribunal Superior o conhecimento dos demais fundamentos para a solução do capítulo impugnado. Assim, admitido o recurso especial pela suposta ofensa a determinado dispositivo de lei federal, automaticamente todos os outros fundamentos serão devolvidos ao STJ.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUPOSTA OFENSA AO ART. 1.022, II, DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PENSÃO TEMPORÁRIA. FILHA SOLTEIRA. FATO SUPERVENIENTE. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. SUPERVENIENTE CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. FATO RECONHECIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PERDA DO DIREITO. SÚMULA 456/STF. APLICABILIDADE.
(...)
4. ‘A abertura da instância pelo conhecimento do recurso especial devolve ao Superior Tribunal de Justiça o conhecimento das demais matérias referentes ao capítulo impugnado. Assim o regramento do art. 1.034, parágrafo único, do CPC/2015, que apenas declarou o direito processual já vigente anteriormente na antiga Súmula n. 456/STF ('O Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso extraordinário, julgará a causa, aplicando o direito à espécie'), no antigo art. 257, do RISTJ e no atual art. 255, §5o, do RISTJ’ (AgInt no AREsp 1.680.539/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 18/12/2020).
(...)
7. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1653284/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021). [g.n.]
Não fosse o bastante, consignou-se ainda que o juízo de admissibilidade realizado por esta Vice-Presidência é realizado de forma precária, cabendo ao STJ proceder ao exame definitivo, isto é, exauriente de admissibilidade, o que inclui, portanto o exame das demais questões abordadas nas razões do recurso especial que não serviram de fundamento para a admissão do recurso.
A propósito:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ.
1. Ação revisional cumulada com restituição de valores.
2. O juízo de admissibilidade dos recursos extremos é bifásico, de modo que a decisão proferida pelo Tribunal de origem em juízo prévio não vincula esta Corte Superior, destinatária do recurso especial, à qual compete o juízo definitivo de sua admissibilidade.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado ? quando suficiente para a manutenção de suas conclusões ? impede a apreciação do recurso especial.
5. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial é inadmissível.
6. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1888712/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021). (g.n.)
Diante desse quadro, revela-se, portanto, que a decisão possui fundamento suficiente para a admissão do recurso especial, qual seja, a questão acerca do reconhecimento dos direitos hereditários do recorrente Emanoel Rosa de Oliveira Júnior apenas com efeitos ex nunc, em que se alegou contrariedade aos artigos 1.784 e 1.824 do Código Civil.
Logo, ante a previsão do artigo 1.034, parágrafo único do CPC, que prevê a devolutividade das demais questões não abarcadas pela admissão do recurso especial, a suposta afronta aos artigos 1.824, 1.825, 1.826 e 1.827 do Código Civil (em que se discute a ilegitimidade passiva da recorrida, ora embargante, Camila Nunes Guimarães) será objeto de novo exame de admissibilidade pelo Superior Tribunal de Justiça.
Nesse contexto, eventual admissão total ou parcial do recurso especial não implica em nenhum efeito prático ou sequer prejuízo às partes, recorrente ou recorrida, porquanto ao STJ serão devolvidas todas as questões expostas nas razões recursais.
Para corroborar tais fundamentos, mencione-se que o STJ sequer considera cabível o agravo do artigo 1.042 contra a decisão que admite apenas parcialmente o recurso especial, em razão da já falada devolutividade ampla de todas as questões.
Nesse sentido:
“Conforme a jurisprudência do STJ: ‘É descabido agravo contra decisão que admite parcialmente recurso especial, uma vez que, em razão da admissão parcial do reclamo, este subirá a esta Corte Superior, ocasião em que se procederá ao refazimento do juízo de admissibilidade da íntegra do recurso. Aplicáveis, por analogia, as Súmulas 292 e 528/STF’ (REsp 1.500.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 22/9/2016)”. (REsp 1691433/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 01/02/2018). [g.n.]
Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima:
a) acolho os embargos de declaração opostos por Ana Cláudia Vicente Nunes (id 112828968), para retificar a decisão id 104885465, e excluir do efeito suspensivo a cessação da indisponibilidade do apartamento 1.301 do Edifício Park Vila Bella, situado na rua Oriente Tenuta, n. 268, Bairro Consil, nesta Capital;
b) rejeito os embargos de declaração opostos por Camila Nunes Guimarães Kuhn (id 112940953).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça